Tribunal: TJSP
Processo: 0005546-86.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005546-86.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ALEXANDER
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005546-86.2017.8.26.0019 -Voto no 51.477
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005546-86.2017.8.26.0019
COMARCA DE AMERICANA - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: ALEXANDER DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.477
ALEXANDER DE OLIVEIRA foi denunciado por
homicídio culposo, praticado na direção de veículo automotor, ocorrido na faixa
de pedestres.
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração
ao artigo 302, parágrafo 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e teve,
também, a sua habilitação para dirigir veículos automotores suspensa, pelo prazo
de 2 meses (fls. 250/256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005546-86.2017.8.26.0019 -Voto no 51.477
3
A pena dita privativa de liberdade, no entanto, foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo período da sanção carcerária, em favor de entidade
que será indicada pelo Juiz da execução, e no pagamento de 10 dias-multa, no
piso (fls. 250/256).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que
as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação e que sua conduta é atípica. Por qualquer dessas razões, pede ser
absolvido. Se assim não for, requer o afastamento da causa de aumento de pena
referente ao delito ter sido praticado na faixa de pedestres, com a consequente
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, e o cancelamento da multa
imposta (fls. 271/283).
O recurso foi respondido (fls. 289/290).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 297/306.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, OLIVEIRA disse não ter dado
causa ao acidente (fl. 77 e vídeo anexado ao processo digital).
Mas, as provas dos autos revelam que, no dia dos
acontecimentos, OLIVEIRA conduzia seu carro Chevrolet Meriva, tendo sua
mulher Magda como companhia, na pista central da Avenida Antônio Pinto
Duarte, quando, na faixa de pedestres defronte à estação rodoviária, agindo com
manifesta imprudência, não respeitou a prioridade de passagem dos pedestres
sobre a faixa (artigo 70, caput, da Lei n° 9.503/97) e atropelou Joana D'Arc de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005546-86.2017.8.26.0019 -Voto no 51.477
4
Oliveira Pistolato.
OLIVEIRA chamou socorro e os guardas municipais
Jonas Alécio Silva e Gerson de Campos foram ao lugar do episódio, constatando
que Joana D'Arc estava inconsciente e muito machucada, principalmente na
cabeça. Chamaram, então, o Resgate do Corpo dos Bombeiros e ela foi levada
ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer (laudo
necroscópico de fls. 19/22).
OLIVEIRA disse ter sido impedido de enxergar por
causa do reflexo do sol, versão corroborada por sua esposa. Porém, o laudo
pericial de fls. 41/71 deixa claro que ele não vinha em velocidade compatível com
o local, agindo, portanto, culposamente, ainda mais por não observar a cautela
exigida pela faixa de pedestres sobre a avenida.
É isto que consta de fls. 4/6, 7/8, 77/79, 157/159, dos
laudos de fls. 19/22, 41/71 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Diante de tais elementos de prova, está plenamente
justificada a condenação do apelante por homicídio culposo, praticado na direção
de veículo automotor, não havendo se falar em absolvição e nem, muito menos,
em atipicidade da conduta.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base aplicada
ao réu foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de detenção.
Depois, por conta da causa de aumento de pena
prevista no artigo 302, parágrafo 1°, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o
Juiz sentenciante exasperou o castigo em 1/3, que totalizou, em definitivo, 2 anos
e 8 meses de detenção. Registro que tal causa de aumento foi corretamente
aplicada, pois restou amplamente demostrada pelas provas coligidas a estes
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005546-86.2017.8.26.0019 -Voto no 51.477
5
Anoto que, no que se refere à multa imposta, é inviável
a sua exclusão, sendo certo que eventual impossibilidade de pagamento é
questão a ser sopesada não agora, mas em sede de execução criminal.
Por fim, verifico que o regime prisional foi fixado com
extrema brandura, sobrevindo a substituição da sanção carcerária por duas
restritivas de direitos, de modo que OLIVEIRA, na verdade, não tem do que
reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator